Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO E ESTATUTO SOCIAL/ATO CONSTITUTIVO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. A procuração e o estatuto social ou ato constitutivo da pessoa jurídica são documentos indispensáveis para a propositura da demanda. No caso em apreço, o autor não instruiu o feito com esses documentos essenciais e, mesmo após ser intimado, não regularizou no prazo assinalado, permanecendo inerte.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.